Tribunal: TJMT
Processo: 1020965-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por YUKIKO SHIMOKAWA SAKIKABARA contra a decisão proferida na Ação Anulatória de Registro Público c.c. Danos Morais, Materiais e Pedido de Liminar no 1000425-10.2021.8.11.0093, movida em desfavor de INDUSTRIA DE MADEIRAS PARANORTE LTDA, OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E TABELIONATO DA COMARCA DE VERA, 4 TABELIONATO DE NOTAS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE LONDRINA e OSCAR BRESSANE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E ANEXOS, perante a Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, no sentido de cancelar o instrumento de compra e venda, por caracterizar ser oriundo de fraude, eis que o instrumento encontra-se com o registro no 1o cartório registro de Imóvel de Sinop/MT, sendo o imóvel situado no Lote 142, da quadra 01, com área de 250,00ha (duzentos e cinquenta hectares), gleba Rio Ferro, dias atuais, pertencente ao Município de Feliz Natal/MT.
Em resumo, alega que (i) quando o instrumento de compra e venda, se dá por meio escusos, contrário a Lei, por si, já resta caracterizado o perigo de dano; (ii) outro fator que caracteriza o pedido Liminar é justamente o impedimento da autora, bem como, sua família de adentrar na propriedade do bem; (iii) o falecimento do outorgante da procuração cessa poderes concedidos e torna inexistentes, termos do artigo 682, do CPC; (iv) não é razoável que uma procuração, tenha sua validade e/ou efeitos, se estender se estender por 14(catorze) anos, após a morte do outorgante; (v) o Sr. Yosaburo Sakakibara, bem com sua esposa Yae Sakakibara, jamais delegou poderes a qualquer pessoa que seja, por qualquer instrumento existente, muito menos por procuração; (vi) o mandato passado para a lavratura de escritura de compromisso de compra e venda de imóvel não se extingue pela morte do promitente vendedor se a totalidade do preço já havia sido recebida em vida pelo mandante; (vii) para que o ato, pudesse ter validade, ou seja, o efeito da procuração somente teria validade com a morte do outorgante, desde que este, teria começado a negociação antes da morte.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento da gratuidade da justiça pelo Magistrado de primeiro grau e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos virtuais entende-se que não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isso porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, posto que a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame, bem como o contraditório com as contrarrazões.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =